Tribunal: STF
Processo: MS 38605
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Real & Cia Ltda. contra ato praticado pelo Presidente da República.



    Relatou o impetrante que é pessoa jurídica de direito privado exploradora da atividade de comércio de produtos agropecuários e veterinários, dentre outras. Afirmou que, por não possuir frota própria, contrata frete e disponibiliza aos contratados o Cartão REPOM, com o qual a transportadora realiza o abastecimento.



    Disse que a LC nº 192/22 havia instituído a alíquota zero de PIS/Pasep e de COFINS quanto a óleo diesel e outros derivados de petróleo e garantido aos adquirentes finais a manutenção dos créditos dessas contribuições. Apontou, contudo, que o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 1.118/22 alterando essa lei complementar, de modo a manter a possibilidade da manutenção de créditos apenas quanto aos produtores e revendedores.



    Nesse sentido, asseverou que ficou impedida de tomar créditos de PIS/COFINS vinculados à aquisição dos combustíveis tratados pela LC nº 192/22.



    Sustentou que a medida provisória em questão incidiu em violação dos arts. 2º; 62, caput e § 1º, III; 146, III, b; 150, III, b e c; 155, § 2º, VII, h



    Aduziu não estarem presentes os requisitos da urgência e da relevância para a edição desse ato normativo. Mencionou os itens 5 a 7 da exposição de motivos da medida provisória.



    Consignou que tal espécie normativa não pode ser utilizada para dispor sobre matéria reservada à lei complementar. Nesse contexto, indicou que cabe à lei complementar dispor sobre crédito tributário e sobre os combustíveis em relação aos quais o ICMS incidirá uma única vez.



    Também defendeu ter havido ofensa aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Ao tratar desse tema, assinalou que a medida provisória em comento ensejou aumento indireto da carga tributária.



    Pediu o impetrante a concessão de liminar, inaudita altera parte, para se suspenderem os efeitos da medida provisória impugnada até ulterior decisão colegiada, garantindo-se a ele o direito de manutenção dos créditos de PIS/COFINS nas aquisições dos combustíveis tratados pela LC nº 192/22, nos termos do art. 151, IV, do CTN. Alternativamente, pediu que seja reconhecido o direito à manutenção dos créditos tributários na aquisição de diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene de aviação durante o exercício financeiro de 2022 ou, ao menos, nos primeiros 90 dias a contar da publicação da MP nº 1.118/22, com o consequente direito de compensação dos créditos que deixaram de ser tomados no período.



    Ao final, requereu o impetrante que seja confirmada a medida liminar requerida e concedida em definitivo a segurança para que seja reconhecida a existência de vício formal na MP nº 1.118/22, determinando-se a suspensão de seus efeitos e garantindo-se a ele o direito de restituir, via compensação, os créditos de PIS/COFINS vinculados à aquisição dos combustíveis tratados na LC nº 192/22, que deixaram de ser tomados em virtude da norma ora em discussão. Alternativamente, pediu que seja reconhecido o direito à manutenção dos créditos tributários na aquisição de diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene de aviação durante o exercício financeiro de 2022 ou, ao menos, nos primeiros 90 dias a contar da publicação da MP nº 1.118/22, com o consequente direito de compensação dos créditos que deixaram de ser tomados no período.



    Decido.



    Verifica-se não ser possível se dar seguimento ao mandado de segurança.



    De acordo com a sólida jurisprudência da Corte, o mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade. A respeito do assunto, vide a Súmula nº 266/STF: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Consoante registrei em outra oportunidade (MS nº 32.694/DF), esse entendimento foi firmado em razão da impossibilidade de o mandamus ser usado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, subvertendo as regras constitucionais e legais que informam o processo no controle concentrado de constitucionalidade. Sobre o assunto: MS nº 28.108/DF-AgR, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/4/12; RMS nº 26.791/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/12; MS nº 28.250/DF-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/10.



    Corroborando o entendimento, vale mencionar ter o Ministro Celso de Mello, no exame do MS nº 32.809/MS, DJe 30/10/14, asseverado que não são impugnáveis, “em sede mandamental, aqueles atos estatais cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais e regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções”. Sua Excelência também afirmou, nesse caso, não ser o writ sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Ressalte-se que é indiferente se o ato normativo possui natureza estritamente legal. O que importa é a produção de efeitos com caracteres similares à lei. Anote-se, a propósito, ser possível se aplicar a referida orientação em casos envolvendo medidas provisórias. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO COMO RECURSO DE AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ADOÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 232/2004. PROTEÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO NA FONTE DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUDIO, COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. Não cabe a impetração de mandado de segurança objetivando assegurar direito líquido e certo à insubmissão a certa modalidade de tributação, na hipótese de o ato coator apontado se confundir com a própria adoção de medida provisória. Situação análoga à impetração contra lei em tese (Súmula 266/STF). Em matéria tributária, a cobrança das obrigações fiscais ganha concreção com o lançamento ou com os atos de constituição desempenhados pelo próprio contribuinte, quando a legislação de regência assim determinar (arts. 142, 147 e 150 do Código Tributário Nacional). Embargos de declaração conhecidos como agravo, ao qual se nega provimento” (MS nº 25.265/DF-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/07, grifo nosso).



    “ MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS EMANADOS DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DO PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL – AUTORIDADES ESTRANHAS À RELAÇÃO INSCRITA NO ART. 102, I, “ D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRECEDENTES – ‘WRIT’ IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – AUTORIDADE QUE FIGURA NO ROL EXAUSTIVO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE (CF , ART. 102, I, “D”) – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA Nº 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula nº 266/STF. Precedentes . – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes” (MS nº 37.062/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/10/20, grifo nosso).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP 774/2017. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. O writ contra atos estritos do Poder Legislativo encontra restrição imposta pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece ser juridicamente impossível a concessão da segurança contra lei em tese, pela óbvia razão de que o simples texto legal, como norma abstrata de conduta, não lesa diretamente qualquer direito individual. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 30.10.2014; MS 25.456- AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. In casu, a Medida Provisória 774/2017, tratou de fixar, por intermédio de norma geral, impessoal e abstrata, a novel procedimentalização da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Assim, o caráter da norma impugnada, de alcance certamente genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, o que não concretiza coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 4. Mandado de segurança não conhecido” (MS nº 35.124/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/9/17, grifo nosso).



    No presente caso, observa-se que a MP nº 1.118/22, editada pelo Presidente da República, veicula – no que diz respeito às alterações promovidas na LC nº 192/22 – normas gerais, abstratas e impessoais, possuindo nítido perfil normativo. Aplica-se, aqui, a orientação firmada no julgamento, cuja ementa está acima transcrita, do MS nº 25.265/DF-ED.



    À luz das considerações acima, é inviável o presente mandado de segurança em face de tal autoridade.



    Anote-se, por fim, que a constitucionalidade da MP nº 1.118/22 é objeto de questionamento na ADI nº 7.181/DF, de minha relatoria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente